Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Harumi Kimura Takahashi e Noriyuki Takahashi em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor das agravadas – WRJ Engenharia Ltda. e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho (antiga denominação Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda.) – dentre outras resoluções, (i) indeferira o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. (atual denominação Lucilene Malaquias da Cunha Pinto, CNPJ 05.205.625/0001-03); (ii) deferira o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada WRJ Engenharia Ltda, determinando a citação do único sócio, Roberto Cortopassi Junior. Segundo o provimento arrostado, a sociedade empresária Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. fora extinta, afigurando-se necessária a exibição do respectivo contrato de extinção para se aferir qual sócio ficara responsável pelos débitos sociais. Pontuara o julgado vergastado que, conquanto intimados, os agravantes não apresentaram o respectivo contrato via do qual fora extinta a sociedade Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda., devendo ser indeferido o pedido de deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da aludida empresa. Assinalara a decisão guerreada, outrossim, a viabilidade do processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade WRJ Engenharia Ltda., devendo o sócio nomeado ser citado para apresentar manifestação relativamente ao pedido incidental. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo para que seja determinado o bloqueio, via sistema Sisbajud, dos ativos financeiros dos sócios da primeira agravada (Marcelo Sudá Maia, Oscar Machado Neto e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho) e do sócio da segunda agravada (Renato Sales Cortopassi). Ao final almejam a confirmação dessa determinação e a reforma do decisório desafiado de forma a ser autorizado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda., atualmente denominada Lucilene Malaquias da Cunha Pinto, e se alcançar os sócios responsáveis pelas agravadas à época da constituição do crédito executado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que, deflagraram cumprimento de sentença em desfavor das agravadas almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo. Informaram que, intimadas para pagamento espontâneo do débito que as aflige, as executadas mantiveram-se inertes, e, demais disso, após consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não fora localizado patrimônio expropriável a elas pertencentes. Noticiaram que, conquanto tenha sido penhorado 50% (cinquenta por cento) de imóvel de titularidade de primeira agravada, não fora possível a sua alienação. Mencionaram que, nesse contexto, formularam pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica das executadas de forma a ser viabilizado o redirecionamento do executivo provisório a seus sócios, e, conseguintemente, a penhora de bens a eles pertencentes, ante a inexistência de patrimônio em nome das executadas. Noticiaram que o postulado fora parcialmente acolhido pelo juiz da causa, que cingira-se a autorizar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada WRJ Engenharia Ltda. Assinalaram que deve ser autorizado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade Mosaico Investimentos e Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda., atualmente denominada Lucilene Malaquias da Cunha Pinto. Informaram que apresentaram toda a documentação relacionada à Mosaico Investimentos e Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. arquivada perante a Junta Comercial do Distrito Federal, de modo que todas as alterações contratuais realizadas foram coligidas aos autos. Observaram que, com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Mosaico Investimentos e Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. almejam a responsabilização dos sócios Marcelo Sudá Maia, Oscar Machado Neto e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho, que detinham cotas sociais à época da constituição do crédito executado, afigurando-se prescindível a exibição do contrato de extinção da pessoa jurídica. Esclareceram que, nos termos da alteração e consolidação contratual no 06, o sócio Marcelo Sudá Maia transferira a integralidade de suas cotas sociais à sócia Lucilene Malaquias da Cunha Pinho, que passara a figurar como única sócia da empresa Mosaico Investimentos e Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. Explicaram que, posteriormente, a única sócia transformara a sociedade de responsabilidade limitada em empresária individual e, em seguida, promovera a extinção/distrato da sociedade Mosaico Investimentos e Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda, alterando, outrossim, sua denominação social para Lucilene Malaquias da Cunha Pinto. Realçaram que, diante das dificuldades havidas para a satisfação do crédito e tratando-se de relação de consumo, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da Mosaico Investimentos e Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda., atualmente denominada Lucilene Malaquias da Cunha Pinho, em consonância com o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser integrados à angularidade passiva do incidente todos os sócios que integravam a composição social da Mosaico Investimentos e Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. à época da constituição do crédito executado. Aventaram, de outro lado, que, conquanto tenha sido autorizado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da derradeira agravada – WRJ Engenharia Ltda. –, o decisório arrostado determinara a citação apenas do único e atual sócio, Sr. Roberto Cortopassi Junior. Acentuaram que, no momento da constituição do crédito executado, o quadro societário da derradeira agravada era formado pelos sócios Roberto Cortopassi Junior e Renato Sales Cortopassi. Mencionaram que, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos ex-sócios persiste quanto às dívidas contraídas à época em que integravam o quadro social. Defenderam que, nesse contexto, todos os sócios que integravam o quadro societário das agravadas no momento da constituição do crédito executado devem participar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Destacaram que, para que seja assegurada efetividade ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, além da inclusão dos sócios individualizados na angularidade passiva do incidente, deve ser promovido o imediato bloqueio eletrônico, via Sisbajud, de ativos financeiros dos sócios da primeira agravada (Marcelo Sudá Maia, Oscar Machado Neto e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho) e da segunda agravada (Roberto Cortopassi Junior e Renato Sales Cortopassi). O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Harumi Kimura Takahashi e Noriyuki Takahashi em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor das agravadas – WRJ Engenharia Ltda. e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho (antiga denominação Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda.) – dentre outras resoluções, (i) indeferira o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. (atual denominação Lucilene Malaquias da Cunha Pinto, CNPJ 05.205.625/0001-03); (ii) deferira o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada WRJ Engenharia Ltda, determinando a citação do único sócio, Roberto Cortopassi Junior. Segundo o provimento arrostado, a sociedade e Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Harumi Kimura Takahashi e Noriyuki Takahashi em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor das agravadas – WRJ Engenharia Ltda. e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho (antiga denominação Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda.) – dentre outras resoluções, (i) indeferira o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. (atual denominação Lucilene Malaquias da Cunha Pinto CNPJ 05.205.625/0001-03); (ii) deferira o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada WRJ Engenharia Ltda e determinara a citação do único sócio Roberto Cortopassi Junior. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo para que seja determinado o bloqueio, via sistema Sisbajud, dos ativos financeiros dos sócios da primeira agravada (Marcelo Sudá Maia, Oscar Machado Neto e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho) e do sócio da segunda agravada (Renato Sales Cortopassi). Ao final almejam a confirmação dessa determinação e a reforma do decisório desafiado de forma a ser autorizado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda., atualmente denominada Lucilene Malaquias da Cunha Pinto, e se alcançar os sócios responsáveis pelas agravadas à época da constituição do crédito executado. Do alinhado apreende-se que o objeto desse agravo cinge-se à aferição (i) da viabilidade de se instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda., atual denominação Lucilene Malaquias da Cunha Pinto, CNPJ 05.205.625/0001-03, tendo em vista que não fora exibido o contrato via do qual fora extinta a empresa nomeada; e, outrossim, (ii) da possibilidade de se incluir na angularidade passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica os sócios que já se retiram do quadro societário das agravadas mas, que à época da constituição do crédito executado, ainda integravam o quadro social. Sustentam os agravantes, em suma, que, a desconsideração da personalidade jurídica tem como fundamento o abuso de direito efetivado quando os sócios ainda integravam o quadro societário da pessoa jurídica, devendo responder pelas dívidas sociais contraídas quando ainda integravam a sociedade, afigurando-se irrelevante posterior extinção da sociedade empresária. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelos agravantes, que, conforme o expressamente deduzido no pedido inserto na peça recursal, está vocacionado, exclusivamente, ao bloqueio imediato, via Sisbajud, de ativos financeiros dos sócios que individualizara, que já se retiraram do quadro social das agravadas, até que haja definição acerca da viabilidade da inclusão desses sócios na angularidade passiva do incidente. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que os agravantes postularam aludida medida de urgência nos autos do cumprimento de sentença subjacente[3], contudo, o provimento arrostado não apreciara esse pedido, mesmo após a resolução dos embargos de declaração[4] que aviaram, legitimando o conhecimento da matéria nessa sede recursal. Consignada essa observação, sobreleva pontuar, outrossim, que a pretensão provisória postulada pelos agravantes, destinando-se a assegurar a satisfação do crédito executado através do deferimento das medidas de constrição de bens de titularidade de sócios atuais e de sócios retirantes das executadas, reveste-se, pois, de nítido caráter cautelar, guardando natureza de arresto. Sucede que, de conformidade com o devido processo legal, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca do débito executado e da viabilidade do incidente formulado, é inexorável que, antes do aperfeiçoamento do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica e transcurso da instrução, não há como ao menos se cogitar que efetivamente os sócios individualizados pelos agravantes, pessoas físicas, serão responsabilizados pela satisfação do crédito exequendo, carecendo de verossimilhança, sobretudo, a arguição ventilada acerca do risco de ineficácia do cumprimento provisório de sentença. Assinala-se que os sócios nomeados pelos agravantes ainda não integram a angularidade passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto já se retiraram do quadro societário das executadas. Essa apreensão obsta que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja concedida a tutela jurisdicional de urgência almejada pelos agravantes, pois não se divisa, frise-se, lastro para que, antes da definição da desconsideração almejada, o patrimônio dos sócios, terceiros estranho à relação processual originária, seja alcançado. Conquanto legítima a concessão de tutela provisória de urgência de natureza sob a forma de arresto, deve ser orientada pela subsistência de obrigação certa imputada ao alcançado pela medida, conferindo probabilidade ao direito invocado. Ao início do incidente de desconsideração da personalidade, não subsiste essa certeza, pois o redirecionamento dos atos expropriatórios depende do acolhimento do pedido. Conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, os sócios individualizados sequer foram integrados ao incidente, estando pendente a análise, nessa sede recursal, da possibilidade de se incluir na angularidade passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica os sócios que já se retiram do quadro societário das agravadas, mas que, à época da constituição do crédito executado, ainda integravam o quadro social. Sob essa ótica, manifestamente inviável a concessão do provimento acautelatório postulado. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pelos agravantes, no aspecto, denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica a assimilação do que aduziram como expressão do havido e a imputação aos sócios retirantes de responsabilidade antes da resolução do incidente de desconsideração de personalidade jurídica das agravadas. Destarte, sob a formatação do pedido formulado, a tutela liminar efetivamente deduzida ressente-se de sustentação. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, às agravadas e aos interessados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 184825456 - Pág. 1/2 (fls. 958/959) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 184825456 - Pág. 1/2 (fls. 958/959) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 108251133 - Pág. 12 (fl.710) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 185925730 - Pág. 1/3 (fls. 972/974) – cumprimento sentença.